Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA MAJORANTE REFERENTE AO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULAÇÃO. USO DE SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA CONFISSÃO COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo.
2. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo são prescindíveis a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização ficou demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em Juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
4. Incumbe à Defesa o ônus de comprovar a natureza do artefato utilizado pelo réu na empreitada criminosa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.
5. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito (3a fase), e das sobejantes para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica, sem haver violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça ou ao artigo 68 do Código Penal.
6. Tratando-se de réu multirreincidente não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal, figurando-se adequada a majoração da pena (em virtude da preponderância da multirreincidência sob a confissão) no patamar de 1/6 (um sexto).
7. Recursos desprovidos.